Tribunal: TJMT
Processo: 0000385-23.2011.8.11.0052
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000385-23.2011.8.11.0052
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO ROSIMAR ANGOLA - CPF: 398.501.296-20 (APELADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566 DO STJ. ATOS INEFICAZES PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. SIMILARIDADE COM PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A questão referente à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, bem como os obstáculos ao curso do prazo prescricional prevista no art. 40, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – REsp. n 1.340/553/RS – Tema 566/STJ.

2. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC (Tema 566/STJ).

3. A ausência de atos eficazes que garantam a execução da dívida consolidou a prescrição intercorrente, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 0000385-23.2011.8.11.0052

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
.

AGRAVADO: JOÃO ROSIMAR ANGOLA
.

R E L A T Ó R I O

Exma. Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da decisão da Vice-Presidência, que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação do Tema 566 do
S
TJ
(id. 256241689).

O agravante fundamenta sua insurgência alegando que a decisão anterior, que negou seguimento ao Recurso Especial com base no referido tema do
STJ
, foi aplicada de forma equivocada.

Sustenta que não houve prescrição intercorrente, uma vez que “(...)
o pedido de suspensão se deu para que procedesse à imputação dos valores bloqueados em CDA. Inclusive, consta nos autos que o alvará chegou a ser cancelado, o que impediria também essa imputação. Portanto, inexiste fato gerador do decurso do lastro prescricional. Ademais, diferentemente do que aponta o relator, não houve pedido de envio ao arquivo provisório, mas apenas de suspensão dos autos”. (id. 262437760 – pág. 2/3).

Ao final, requer o provimento do agravo para determinar o seguimento do Recurso Especial e afastar a prescrição intercorrente (id. 262437760).

O Agravo Interno foi interposto de forma tempestiva, conforme certidão constante nos autos, respeitando o prazo legal (id. 262545254).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 268213769).

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exma. Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Nos termos do
artigo 1.030, inciso I, alínea "b" do Código de Processo Civil
, a decisão agravada considerou que a decisão da
Turma Julgadora
,
convergia com o decidido no
REsp. n
.
1.340.553/RS (Tema 566)
, do
C. STJ
.

Logo, não prospera a alegação do agravante, de inexistência de fato gerador do decurso do lustro prescricional, ao argumento que, não houve pedido de envio ao arquivo provisório, mas apenas de suspensão dos autos.

Dessa forma, a decisão agravada, proferida nos limites do juízo de admissibilidade recursal,
não
está eivada de nulidade, pois analisou a adequação do tema aplicado ao caso concreto.

Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática do repetitivo:

[...]

Com efeito, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau e na decisão hostilizada (ID. 214291171), a Fazenda Pública não logrou êxito em promover a efetiva constrição de bens da parte executada.

Em
23.02.2016
, houve expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados a pedido da parte requerente, ora apelante, configurada a penhora parcial do crédito (ID. 208075273, p. 126).

Nessa mesma data, a parte exequente foi cientificada da ausência de localização dos demais valores, necessários ao pagamento da dívida
, portanto, iniciada nova contagem de prescrição intercorrente, uma vez que o órgão fiscal deixou de providenciar meios para quitação do crédito.

Não se pode olvidar, que
no mesmo ato em que o órgão estatal manifestou ciência acerca da ausência de localização total de bens, a Fazenda Pública requereu a suspensão processual por 180 (cento e oitenta) dias, em detrimento de prosseguir regularmente com a demanda (ID. 208075273, p. 135)
.

A esse respeito, divergindo dos argumentos da parte recorrente, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o juiz e a procuradoria não são senhores do tempo, de maneira que, independente do motivo que levou a parte exequente a solicitar a suspensão processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciou-se, naquela data, o prazo prescricional.

[...]

Observa-se, assim, que no dia
31.10.2016
, o órgão fazendário teve ciência inequívoca em relação aos valores encontrados e, por consequência,
em relação à necessidade de diligenciar com a finalidade de encontrar outros bens para satisfazer totalmente o crédito
.

Não se trata, pois, de criar um novo marco prescricional, mas, tão somente, observar o que dispõe este e. Tribunal de Justiça:

[...]

Destarte, na data de
31.10.2016
, quando o ente estadual teve ciência acerca da ausência de valores suficientes à satisfação do crédito e requereu, pela primeira vez, o arquivamento provisório do feito, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
31.10.2017
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se configurou em
31.10.2022
. A sentença em discussão, por sua vez, foi proferida no dia
30.01.2024
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, da Lei n.o 8.630/80.

[...].

Portanto, não há fundamento para a modificação da decisão, que está em plena consonância com o paradigma firmado pela Corte Superior.

Conforme o Tema 566/STJ, a suspensão do processo tem início quando o exequente toma ciência da não localização de bens ou do devedor, dando início ao prazo prescricional, interrompido apenas por atos efetivos de execução fiscal.

Embora o agravante alegue a ocorrência de atos interruptivos da prescrição, o acórdão recorrido demonstra que a execução permaneceu inerte por longo período (id. 233429196 – pág. 5), sem diligências eficazes para evitar a prescrição.

A similitude entre o caso concreto e o precedente vinculado, justifica a aplicação da prescrição intercorrente consolidada pelo transcurso do tempo e pela ausência de atos processuais que garantissem a continuidade da execução fiscal.

Ademais, o agravante não apresentou elementos novos que alterem os fundamentos da decisão, limitando-se a buscar o reexame de fatos e provas já analisadas, sob o argumento de que a prescrição intercorrente não ocorreu, apesar da paralisação do feito.

Por essas razões, o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento do recurso paradigma e a decisão agravada aplicou corretamente o
Tema 566 do STJ
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025